Tribunal: TJSP
Processo: 1000624-42.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção

Ementa:
Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se confunde – Distinção entre prova documentada e prova documental - Carência da ação por ausência de interesse - Extinção do processo – CPC artigo 485, VI).
Ação exibitória – Natureza autônoma da pretensão – Exibição de documento ou coisa – Possibilidade – CPC artigo 397 – Tutela específica.
Transmutação da lide – Conversão de Medida cautelar de natureza satisfativa em Ação exibitória autônoma – Possibilidade – Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação – Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza exibitória de documentos – Ausência de violação de direito – Exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição mesmo que de ofício (controle da regularidade formal do processo e controle da administração da ação) - Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73).
Exibição de documentos – Ausência de recolhimento do custo do serviço – Recurso repetitivo no 1.349.453/MS – Artigo 1.036 do CPC – Falta de interesse de agir configurada - Extinção da ação com fulcro no artigo 485, VI, do CPC - Sucumbência exclusiva da parte autora.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000675864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000624-42.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARCIA
MARIA FRAGA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
julgaram prejudicado o recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-42.2020.8.26.0451
(Processo de origem no 1000624-42.2020.8.26.0451)
Apelante
Márcia Maria Fraga Leite (Justiça Gratuita)
Apelado
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - Banrisul
Comarca
Piracicaba - 2a Vara Cível
Voto no 38633
Medida Cautelar Natureza preparatória e atrelada à ação
principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação
judicial em curso (CPC artigo 396) Veiculação de pretensão
cautelar de natureza satisfativa Exibição de documento
Impossibilidade Ausência de previsão legal Hipótese não
abrangida pelo artigo 381 do CPC Exibição de documentos
que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas,
mas com ela não se confunde
Distinção entre prova
documentada e prova documental - Carência da ação por
ausência de interesse - Extinção do processo CPC artigo 485,
VI).
Ação exibitória Natureza autônoma da pretensão Exibição
de documento ou coisa Possibilidade CPC artigo 397
Tutela específica.
Transmutação da lide Conversão de Medida cautelar de
natureza
satisfativa
em
Ação
exibitória
autônoma

Possibilidade Irrelevância do “nomen iuris” atribuído à ação
Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza
exibitória de documentos Ausência de violação de direito
Exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição mesmo que de
ofício (controle da regularidade formal do processo e controle
da administração da ação) - Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC
(artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73).
Exibição de documentos Ausência de recolhimento do custo
do serviço Recurso repetitivo no 1.349.453/MS Artigo
1.036 do CPC Falta de interesse de agir configurada -
Extinção da ação com fulcro no artigo 485, VI, do CPC -
Sucumbência exclusiva da parte autora.
Recurso prejudicado.
Vistos.
A r. sentença de fls.170/171 julgou improcedente a ação
de exibição de documentos, para condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de R$500,00, observado o art. 98 §3o
do CPC.
Apela a autora (fls.175/178) pretendendo a reversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado sob o fundamento de que foi comprovado nos autos a solicitação dos
documentos por meio da notificação de fls.10/11, bem como que mesmo ligando para o
SAC o banco não enviou cópia do contrato. Postula que a ação seja julgada procedente,
sendo o apelado condenado ao pagamento das custas e despesas processuais no importe
de R$1.500,00, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em
suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com
resposta (fls.182/188).
É o relatório.
Nos termos do atual regramento processual
civil, as medidas cautelares podem ter natureza preparatória
atrelada à ação principal (CPC artigo 305) ou incidental vinculada
à ação judicial em curso (CPC artigo 396), de modo que a
veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa,
especificamente de exibição de documentos (CPC/73, artigos 844
e 845), por não replicada no atual regramento, implica na sua
impossibilidade por ausente previsão legal, até porque referida
hipótese não se acha abrangida pelo artigo 381 do CPC.
E isso porque, a exibição de documentos,
ainda que se assemelhe a cautelar de produção antecipada de
provas, com ela não se confunde, observada a distinção entre
prova documentada e prova documental, bem como o fato de que
limitados os meios de produção de prova, vale dizer, pericial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documental e oral, tendo a produção antecipada de prova o objeto
realizar determinada prova em momento processual anterior
àquele que a prova seria efetivamente produzida, tanto que se a
prova puder ser realizada no momento oportuno, não será
admitida
a
produção
antecipada
ausentes
os
requisitos
específicos, vale dizer, o periculum in mora e o fumus boni iuris.
Aliás, relativamente à distinção entre prova
documentada (compreendida como aquela que se busca por meio
do art. 381) e a prova documental, uma vez que esta já existente,
tão só possível se impor o dever de exibição pela via da ação
autônoma de exibição (Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de
Oliveira, Rafael Alexandria. Curso de Processo Civil, Vol. 2.
Salvador: JusPodivm, 2015, p. 182), ainda mais que a pretensão
autônoma de exibição, não encontra amparo no art. 381, II e III
do CPC: "Pode-se requerer a antecipação da produção de
qualquer prova, ressalvada a prova documental, cuja produção
antecipada se pede por meio da ação de exibição" (Didier Jr.
Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira, Rafael Alexandria. Curso
de Processo Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 138).
No entanto, o atual regramento processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil, permite a tutela exibitória pela via da ação com natureza
autônoma, observada a regra do artigo 397 do CPC que explicita
da tutela específica como objeto da pretensão, sem prejuízo do
dever de exibição pela parte a que refere o artigo 396 do CPC, “O
juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se
encontre em seu poder”, sendo que a ação de exibição de
documentos,
como
ação
autônoma,
deverá
obsevar
o
procedimento comum, previsto no art. 397 do CPC, no qual
caberão todas as medidas inerentes à tutela específica.
Nesse sentido: “A tutela exibitória poderá
também ser exigida por meio de ação principal, quando tiver por
fundamento o direito subjetivo material ao acesso ao documento
ou coisa (seja fundado em titularidade, seja em interesse
legítimo). Nesse caso, o direito à exibição é autônomo a qualquer
outro direito e será o objeto da própria tutela." (RAMOS,
Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da ordem de
exibição de documento ou coisa no novo Código de Processo
Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos.
Direito Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 681).
Também: "No caso de exibição fundada em direito material do
requerente, o pedido poderá ser feito em sede principal e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação será de obrigação de fazer tradicional, de natureza
mandamental, executável pelo regime da tutela específica.”
(RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da
ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de
Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William
Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p.
678, 679).
De outra parte e como no caso, mesmo que
indicada a lide como medida cautelar satisfativa, nada impede
seja conhecida e decidida como se ação exibitória autônoma
fosse, uma vez que não importa para o deslinde da demanda o
“nomen iuris” atribuído à ação, até porque, no caso, é fato que se
trata de ação autônoma de exibição de documentos, cujo
procedimento deve seguir o rito previsto no art. 396 e seguintes
do CPC, com o acréscimo que não viola direito referida
transmutação, observada a possibilidade de exercício pelo Juiz
dos poderes da jurisdição, por a ele caber tanto o controle da
regularidade formal do processo, como o controle da
administração da ação, mesmo que de ofício, conforme disposto
nos artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301, §
4o ambos do CPC/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido e como se sabe, 'O juiz
constitui personagem central do restabelecimento da harmonia
social' (Sálvio de F. Teixeira, A formação e o aperfeiçoamento
dos magistrados, AJURIS, vol. 9:34) 'desempenhando relevante
papel na realização concreta do direito' (E. D. Moniz de Aragão,
Formação e aperfeiçoamento dos juizes. ver. Bras. Proc. Civil,
vol.3:87), não sendo por outra razão que, 'na aplicação da lei, o
juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências
do bem comum' (Lei Int CC artigo 5o) e, hoje, exigir a sociedade,
reflexões sérias da magistratura sobre o novo papel do juiz em
uma época de evidente transição das instituições sociais, não por
outra razão que, a teor do disposto no Código de Processo Civil
de 1973, artigo 125, o juiz deve ampliar seus poderes para
declarar, de ofício, até onde possa, como contrária à lei processual
e à administração da justiça, toda conduta prejudicial à igualdade
das partes e ao rápido e regular andamento da causa, é que, atento
este Magistrado de que tende o processo a valorizar sua qualidade
de fim (efetividade e instrumentalidade), não se descuida em
oferecer a tutela jurisdicional adequada, eficaz e célere, de forma
a se atingir a justiça acessível e participativa, vale dizer, o ideal
para a efetiva satisfação das pretensões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conta disso é que, entendido o processo
como operação destinada a dar solução à relação jurídica litigiosa,
se pelo princípio informativo dispositivo podem as partes dispor
do conteúdo material do processo, pelo impulso oficial, cabe ao
Juiz impulsionar o processo e pela livre convicção apreciar
livremente a lide, praticando para tanto os atos instrutórios e
decisórios necessários e valendo-se dos poderes da jurisdição
(decisão, coerção e documentação), até porque ao Juiz compete
por dever - o controle da regularidade formal do processo e o
controle da administração da ação.
Além do mais, cabe ao Juízo a apreciação
prejudicial relativa ao interesse/adequação a permitir a
persecução, mesmo que cautelar, pois, nas palavras de Carlos A.
M. de Souza citando vários autores que, ”...no confronto entre os
princípios dispositivo e inquisitivo verifica-se que os poderes de
atuação do juiz vêm sendo acrescidos, a ponto de se afirmar que
o primeiro está reduzido apenas à proposição de que o juiz deve
julgar segundo o alegado pelas partes. Pontes de Miranda
aponta vários institutos processuais que nitidamente limitam o
princípio dispositivo, como o dever judicial de interrogatório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esclarecimento de pontos controversos (artigo 342); a acareação
de ofício (artigo 418); a atendibilidade dos fatos constantes dos
autos, ainda que não alegados (artigo 131); a determinabilidade
de diligências necessárias à instrução do processo (artigo 130);
a ordem de exibição de documento apenas alegado (artigo 355);
a perícia de ofício e a inspeção pessoal (artigo 440); a audiência
de terceiros (artigo 418); providências essa a que a parte não
pode se opor...Distingue o saudoso tratadista, na diferenciação
de dispositividade e inqusitoriedade, o princípio de suscitamento
pelas partes (formação da relação jurídica processual) e o
princípio da indicação e produção de provas, mostrando que
neste pode o juiz tomar iniciativa, pois vige o princípio da livre
investigação no interior do pedido. Quanto a essa iniciativa o
juiz, notam-se, portanto, dois planos distintos de atuação: sobre
as provas, pelo impulso processual e probatório, operando no
plano formal do processo (direção formal), e sobre as alegações
das partes, que é o plano da “matéria” ou “objeto” do processo
(direção material). (vide, Poderes éticos do juiz, ed. Sergio A.
Fabris, p. 44/5).
Superadas
essas
questões,
como
a
finalidade do processo é a exibição de documentos, é fato que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência já sedimentou entendimento da necessidade de
pedido administrativo prévio e de pagamento dos custos do
serviço para análise do interesse de agir do postulante, mesmo
que não se trate mais de medida cautelar, como a pretensão é
idêntica, a análise do interesse de agir não foi alterada, o que
impõe se verificar o pedido administrativo realizado nos autos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453/MS, submetido ao
procedimento do artigo 543-C do CPC/73 (art. 1036 do CPC), de
relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, já se pronunciou
definitivamente sobre o tema relativo aos requisitos para
demonstração do interesse de agir em ação cautelar de exibição de
documentos, seja ela preparatória ou satisfativa, exigindo a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido administrativo à instituição
financeira (não atendido em prazo razoável) e o pagamento do
custo do serviço, conforme previsão contratual ou normatização
da autoridade monetária. Referido julgado foi assim ementado:
“Processo
Civil.
Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia. Art. 543-C do CPC. Expurgos inflacionários em
caderneta de poupança. Exibição de extratos bancários. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cautelar de exibição de documentos. Interesse de agir. Pedido
prévio à instituição financeira e pagamento do custo do serviço.
Necessidade. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto,
Recurso Especial provido.” (REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luís Felipe Salomão, Segunda Seção do C. STJ, j. 10/12/2014).
Depreende-se dos autos que a parte autora
ajuizou medida judicial para exibição dos documentos relativos a
diversos contratos pactuados com a instituição financeira, não
comprovando, contudo, o recolhimento da taxa devida pela
segunda via dos contratos, nem tampouco a prévia solicitação
administrativa dos documentos, não atendida em prazo razoável.
Os documentos juntados com a inicial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se prestam a tal finalidade, seja porque o documento de fls.10 é
apócrifo (de modo que não é possível verificar se foi de fato
assinador pela autora), seja porque não houve sequer menção ao
recolhimento do custo de serviço (taxa competente), de modo
que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe era
imposto de solicitar administrativamente a exibição dos
documentos ora pretendidos.
Em casos idênticos ao dos autos, já decidiu
este Tribunal de Justiça: “Apelação. Ação de exibição de
documentos. Art. 543-C do CPC. Decisão do STJ no recurso
especial sob o rito de recursos repetitivos no 1.349.453 que exige,
dentre outros, prévio pedido administrativo e pagamento das
taxas pertinentes. Documento solicitado para ser entregue a
terceiro. Necessidade de procuração específica. Ausência de
interesse de agir. Não comprovação de recolhimento da taxa
devida pela segunda via do contrato. Recurso desprovido.”
(Apelação n.o 1001507-38.2015.8.26.0071, 37a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Pedro Kodama, j. 26/05/2015). E ainda:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Ação ajuizada com a
finalidade de exibição de contrato de financiamento de veículo
Petição inicial que veio acompanhada, dentre outros, de cópia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'NOTIFICAÇÃO” e cópia de 'A.R.' Endereço que consta no
documento de requerimento para envio do documento solicitado
não é o mesmo endereço do autor da demanda Risco de quebra
de sigilo bancário que deve ser observado - Hipótese que não
convalida o ato como prévia notificação do autor ao banco.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
INTERESSE DE AGIR -
RECURSOS REPETITIVOS (Lei no 11.372/2008) - O Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos chamados
recursos repetitivos, manifestou-se pela possibilidade da
propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária, no Acórdão do REsp no
1.349.453 - MS (2012/0218955-5), julgado em 10.12.2014.
Hipótese dos autos em que a ausência de demonstração do prévio
pedido administrativo e pagamento do custo do serviço
caracteriza a falta de interesse de agir da parte Indeferimento
da inicial mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.” (g.n. - Apelação
n.o 1020531-86.2014.8.26.0071, Comarca de Bauru, 22a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Privado, Relator Des. Roberto Mac Cracken, j.
02/07/2015).
Dessa
forma,
considerando
que
o
requerimento de fls.10 não é apto, não há comprovação que antes
de ajuizar a presente ação solicitou à requerida a exibição do
documento indicado na petição inicial e que ela se recusou a exibi-
lo.
Tampouco houve a comprovação do
recolhimento da competente taxa correspondente ao custo do
serviço para a obtenção da cópia pretendida, o que também
corrobora a ausência de interesse de agir nos termos do julgado
acima referido.
Por decorrência, aliado ao fato de que o
requerimento administrativo não supera a notificação legal da ré
(STJ, Resp 1.349.453/MS), não observada a forma devida, é de se
ter por desviado o interesse da parte autora, o que implica
inadmissível a utilização da presente ação, nos termos e para os
fins reclamados, inobservados os pressupostos processuais, a
permitir a extinção do feito, por ausência de uma das condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ação, qual seja, o interesse de agir, cuja matéria é apreciável
até mesmo de ofício pelo Julgador, por se tratar de ordem pública.
Nesse sentido: “Não ocorre preclusão para
o juiz quanto aos pressupostos processuais e condições da ação,
porque, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando
findo o ofício jurisdicional, lhe é lícito apreciar tais questões. O
tribunal da apelação, ainda que decidido o mérito na sentença,
poderá conhecer de ofício da matéria concernente aos
pressupostos processuais e às condições da ação. Nas instâncias
ordinárias, não há preclusão para o órgão julgador enquanto
não acabar o seu ofício jurisdicional na causa, pela prolação de
decisão definitiva (RSTJ 64/156). No mesmo sentido: RSTJ
89/193. A questões de ordem pública referentes às condições da
ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de
ofício pelos Tribunais de segundo grau” (STJ-4a T., REsp
217.329, Min. Barros Monteiro, j. 16.12.03, DJU 5.4.04)”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
Theotônio Negrão, 43a edição, Ed. Saraiva, nota 53a ao artigo
567, p. 378).
E, ainda: “Cautelar exibição de documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Recusa do Banco não comprovada - Falta de interesse de agir -
Análise do REsp 1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC) - Processo
julgado extinto sem resolução do mérito - Decisão correta -
Recurso improvido”. (Apelação no 1000412-20.2014.8.26.0196,
Rel. Des. Souza Lopes, j. 23/04/2015, TJSP).
Caso assim deseje, não restará prejuízo à
parte autora no ajuizamento de eventual ação para questionar a
origem, as condições e cláusulas do referido contrato, seja porque
provavelmente os documentos apresentados nesses autos já
atendem à sua necessidade, seja porquanto eventuais documentos
faltantes podem ser pleiteados de forma incidental na ação
principal que eventualmente venha a ajuizar.
Além
disso,
conquanto
alegue
genericamente em sua exordial que entrou em contato com o SAC
do banco requerido, não comprova sequer minimamente sua
alegação, deixando de se referir a qualquer da para o alegado
contato, nem mesmo um número de protocolo que ao menos
permita a investigação de tal contato, sequer indicando o número
telefônico para o qual teria ligado ou as pessoas que lhe teriam
atendido. Em contrapartida, o próprio documento de fls.11, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ela própria colacionado aos autos, indica que o banco não
identificou qualquer contato no canal de relacionamento com
clientes indicado, o que aponta na direção diametralmente oposta
às alegações trazidas na inicial.
Por isso, não vinculada a pretensão objeto
da lide à possibilidade jurídica do pedido de obrigação de fazer,
bem como não superados os pressupostos e requisitos a permitir
se impor referida obrigação, o que explicita da ausência de
interesse, de rigor a extinção da ação.
Dessa forma, reconhecida a falta de
interesse de agir da parte autora para a ação de exibição de
documentos, extingue-se a ação de ofício, sem julgamento do
mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, mantendo-se o
ônus de sucumbência ao autor conforme determinado na r.
sentença, prejudicado o recurso.
Julga-se prejudicado o recurso, extinta a demanda "ex
officio".
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113987
Apelação Cível no 1000624-42.2020.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Marcia Maria Fraga Leite
Apelado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - Banrisul
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Marcia Maria Fraga Leite ajuizou
a presente demanda contra Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S/A -
Banrisul,
objetivando
a
exibição
do
contrato que ensejou a negativação do
seu nome.
Por ocasião da contestação, a
apelada juntou aos autos o documento
pleiteado (fls. 52/80) motivo pelo qual a
MM. Juiz houve por bem julgar a demanda
improcedente e isentar a recorrida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento dos ônus da sucumbência.
Respeitado o entendimento do
Juízo
a
quo , a exibição do contrato
pleiteado
na
exordial,
no
curso
do
processo, implica no reconhecimento da
procedência
do
pedido
deduzido
pela
autora.
Aliás, este é o entendimento da
jurisprudência:
“AÇÃO
CAUTELAR
-
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
- APRESENTAÇÃO
DE CONTESTAÇÃO
-
RESISTÊNCIA CONFIGURADA
- POSTERIOR EXIBIÇÃO
DOS
DOCUMENTOS

PRETENDIDOS

-
RECONHECIMENTO

DO
PEDIDO
-
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
-
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
- A apresentação dos documentos
indicados na inicial da cautelar de exibição, após a
apresentação da defesa, implica em reconhecimento
do
pedido autoral, não havendo que se falar em perda
superveniente do objeto. - A resistência do Réu quanto
ao
pedido
formulado
na
exordial
justifica
sua
condenação ao ônus da sucumbência, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio
da
causalidade.
-
Recurso
provido”. 1
(grifamos)
Assim, a despeito de ter exibido o
referido
documento,
por
ocasião
da
contestação, a ré deu causa à propositura
da demanda, razão pela qual deve arcar
com o pagamento das verbas próprias da
sucumbência,
consoante
os
ditames
contidos no parágrafo 2o, do artigo 82 e
no artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
Acerca
da
matéria,
o
doutrinador Cândido Rangel Dinamarco
teceu as seguintes considerações:
“A doutrina está consciente de que a
sucumbência não é em si mesma um princípio, senão
apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a
causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali).
Responde pelo custo do processo aquele que haja
dado causa a ele , seja ao propor demanda inadmissível
1 TJMG. Apelação no 10145120416386001. 4a Câmara Cível. Des. Rel. Ana Paula
Caixeta. J. 03.07.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a
juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha
direito .
'omissis '
A
sucumbência
é
um
excelente
indicador dessa relação causal, mas nada mais que um
indicador”.
2 (grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“O princípio da causalidade não se
contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este
um dos elementos norteadores daquele, pois, de
ordinário, o sucumbente é considerado responsável
pela instauração do processo e, assim, condenado nas
despesas processuais . O princípio da sucumbência,
contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a
parte deu causa à instauração da lide”. 3(grifamos)
Dessa forma, deve a recorrida
arcar com o pagamento das custas processuais e da verba honorária
advocatícia, que se arbitra em R$1.500,00
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. P. 648.
3 STJ. Recurso Especial 303597. 3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 17.04.01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(um mil e quinhentos reais), observados os
ditames contidos no parágrafo 8o, do
artigo 85 do supracitado diploma legal.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
122C6CB6
9
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12320104
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000624-42.2020.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.